Tribunal: TJDFT
Processo: 0702830-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo o recurso de apelação interposto por CONDOMÍNIO JARDIM DAS QUARESMEIRAS uma vez que se encontram presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, o que o faço no duplo efeito (artigo 1.012 do Novo Código de Processo Civil). Preparo recolhido, conforme documento Id. 16010539. Contrarrazões apresentadas no Id. 16010552. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos.